Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. DELITO DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE DISCRIMINAR CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 3 (três) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 140, § 3o (injúria qualificada), e art. 147 (ameaça), ambos do CP e em contexto de violência doméstica contra a mulher. A defesa requer a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP, por ausência de dolo e por insuficiência probatória. Em sede subsidiária, em relação ao delito de injúria qualificada, pugna pelo redimensionamento da pena de multa aplicada, bem como, no tocante ao crime de ameaça, pela substituição da pena privativa de liberdade em pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de injúria qualificada e ameaça; (ii) verificar se o testemunho da informante possui valor probatório; (iii) estabelecer se o aparelho celular que contém os prints de mensagens, enviadas via WhatsApp e Facebook, devem ser submetidos à perícia técnica; (iv) decidir se a conduta do apelante, utilizando-se elementos referentes à orientação sexual da vítima, enquadra-se no crime de injúria qualificada; (v) deliberar se o réu agiu com a intenção de intimidar ou causar medo ao ofendido; (vi) em relação ao crime de injúria qualificada, determinar se o redimensionamento da pena pecuniária foi desproporcional em relação à pena privativa de liberdade; e (vii) quanto ao delito de ameaça, resolver se é possível a substituição da pena corporal por multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos delitos que atentam contra a dignidade sexual e em casos de injúria sexual, assume importância decisiva para a apuração dos fatos, sobretudo quando se mostra verossímil, coerente e em harmonia com as demais provas constantes dos autos, possuindo força probatória idônea e suficiente para fundamentar uma condenação.
4. O testemunho do informante possui eficácia probatória quando se mostra consistente com os demais elementos constantes dos autos, cabendo ao magistrado avaliar e atribuir a essa prova o peso que considerar adequado.
5. Dispensa-se a realização de perícia técnica no aparelho celular, pois inexiste nos autos qualquer indício mínimo de adulteração dos prints de conversas via WhatsApp e Facebook encaminhados pelo acusado, tanto que a própria defesa não formulou tal requerimento durante a fase de instrução criminal.
6. As mensagens enviadas pelo apelante, somadas ao depoimento do ofendido e da informante, confirmam a prática de ofensas de cunho homofóbico e ameaças graves, capazes de gerar temor real.
7. O dolo específico de ofender em razão da orientação sexual da vítima está presente, uma vez que as expressões utilizadas visavam desvalorizar sua identidade de gênero, configurando injúria qualificada.
8. O crime de ameaça consuma-se com a intimidação e o temor gerados na vítima, independentemente da realização do mal prometido, o que restou demonstrado.
9. A multa fixada, no crime de injúria qualificada, em 66 (sessenta e seis) dias-multa mostra-se desproporcional, devendo ser reduzida para 12 (doze) dias-multa, em observância ao critério utilizado para a pena privativa de liberdade.
10. A substituição da pena privativa de liberdade, no delito de ameaça, pela pena de multa não é cabível, diante da reincidência, dos maus antecedentes e do concurso de crimes cometidos pelo réu.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.